Tribunal: TJDFT
Processo: 0734179-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0734179-10.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: PABLO IZAQUIEL AZEVEDO IMPETRANTE: SAMANTHA CRISTINE OLIVEIRA MARTINS AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA DESPACHO Intime-se o impetrante para que no prazo de 5 (cinco) dias traga cópia integral dos autos originários. Após, voltem-me os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 19 de agosto de 2024 18:04:04. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator